Tribunal: TJDFT
Processo: 0712208-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712208-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO TALES DE SOUZA MADEIRA AGRAVADO: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende a reforma da decisão do MM. Juízo da 15a Vara Cível Brasília, que indeferiu tutela de urgência postulada com o objetivo de suspender os atos expropriatórios já iniciados sobre o seu imóvel. Por meio da petição de ID no 38811434, este Relator indeferiu o efeito suspensivo pleiteado. Consultando os autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença, na qual foi julgado improcedente o pedido formulado pelo ora agravante. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. A superveniência de sentença de mérito implica a perda do objeto do agravo de instrumento que se insurge contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 5 de outubro de 2022 10:32:55. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator